Tribunal: TJPA
Processo: 0821569-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821569-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: KEIT MINELLE GUEDES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de paciente presa preventivamente sob acusação de integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, I). Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, mesmo após o envio do inquérito ao Ministério Público.

2. Consta dos autos que a defesa apresentou anteriormente pedido de relaxamento da prisão ao juízo de origem, com idêntico fundamento, ainda pendente de apreciação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de
habeas corpus
que discute matéria idêntica a pedido já formulado no juízo de origem, ainda pendente de apreciação, sem que haja demonstração de ilegalidade flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de medidas que se encontram sob exame do juízo natural, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e de supressão de instância.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido da inadmissibilidade do
habeas corpus
quando ainda pendente a análise de pleito idêntico na instância originária.
6. Inexistência de flagrante ilegalidade ou inércia injustificada do juízo de origem que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
não conhecida.

Tese de julgamento: “
1. Não se conhece do
habeas corpus
quando houver pedido idêntico pendente de apreciação no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A alegação de excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso e a ausência de inércia estatal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXV e LXVIII; CPP, arts. 10, 46 e 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 891649/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 20/05/2024; TJ/PA, HC 0807899-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 15/07/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos dez dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 novembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Allatan Wendell Silva Corrêa em favor de
KEIT MINELLE GUEDES DE MORAES
, contra suposto constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, proferido, no bojo do Processo de origem nº 0817316-16.2025.8.14.0401.

A impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada contra a paciente. Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em afronta aos artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal.

A inicial, protocolada sob ID nº 30630604, narra que a paciente foi presa em 04 de setembro de 2025 por força de mandado de prisão preventiva expedido no bojo de investigações voltadas à apuração do crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, I), permanecendo custodiada até a presente data na Unidade de Custódia Feminina de Santarém. Argumenta que, embora o inquérito policial tenha sido relatado e remetido ao Ministério Público em 08/09/2025, até a data do ajuizamento da impetração não houve oferecimento da denúncia, mesmo após nova intimação do Parquet em 07/10/2025, configurando-se o alegado excesso de prazo. Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Em razão de afastamento funcional justificado desta Relatora, a liminar foi analisada pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID nº 30791624), sendo indeferida, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se revelou, de plano, ilegalidade flagrante que justificasse a medida extrema, sendo necessária análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID nº 30960912), o Juízo de origem esclareceu que a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em representação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará (FICCO/PA) e parecer favorável do Ministério Público, no contexto de investigação sobre a organização criminosa Comando Vermelho (CVRL), com enquadramento no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

A decisão prisional foi considerada devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a vinculação da paciente à facção, identificada por meio de cadastro interno e grupos restritos de comunicação. Quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia,
o Juízo afirmou que não há mora processual, ressaltando que a razoável duração do processo deve ser avaliada segundo o princípio da razoabilidade, diante da complexidade do caso e do número de investigados.
Concluiu informando que o processo está regularmente em andamento, com vistas ao Ministério Público, e que o Juízo tem buscado máxima celeridade.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja (ID nº 31070823), manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, sustentando que o inquérito encontra-se relatado desde 08/09/2025, sem que tenha havido, até o ajuizamento do
writ
, manifestação ministerial conclusiva.

De início, cumpre observar que o
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção, sempre que esta se encontrar ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República), sendo, portanto, dotado de natureza autônoma, célere e excepcional.

Todavia,
o conhecimento do
habeas corpus
está condicionado à inexistência de via processual própria já manejada ou disponível
para a apreciação da matéria debatida, sob pena de incorrer-se em indevida
supressão de instância
.

No caso em exame, verifica-se, em consulta processual, que
a própria defesa da paciente, em 07/10/25, antes da impetração do
habeas corpus
, formulou pedido de relaxamento de prisão cumulada com revogação da prisão preventiva (ID 158528620 - 1º grau) nos autos do IP nº 0817316-16.2025.8.14.0401
, que tramita perante o juízo apontado como coator,
ainda não apreciado
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é inviável o conhecimento do
Habeas Corpus
quando ainda pende de apreciação, na instância de origem, a pretensão deduzida na impetração, sob pena de caracterizar-se supressão de instância, conforme se observa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. CONHECIMENTO QUE SE LIMITA AO EXAME DAS TESES RECURSAIS. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC n. 666.908/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021).
3. Ao contrário do que ocorre nos recursos dotados de efeito devolutivo amplo, no recurso em sentido estrito, o exame limita-se às teses efetivamente arguidas nas alegações recursais.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe pleitear a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 891649 PI 2024/0048206-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)”.

Nesta mesma linha de cognição, versa a
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...).
3. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.
(...). 6. Agravo conhecido e desprovido. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0807899-78.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Seção de Direito Penal, julgado em 15/07/2025, publicado em 17/07/2025).”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO PARA AFASTAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...). 3.
A decisão agravada fundamentou-se na pendência de pedido de revogação da medida cautelar perante o juízo singular em 10/02/2025 como óbice ao conhecimento do Habeas Corpus, por suposta supressão de instância e ausência de interesse de agir
. 4.
Restou verificada a alegada supressão de instância, pois as questões suscitadas no Habeas Corpus originário - como a necessidade de justificar/motivar a prisão preventiva, negação do princípio da presunção da inocência, desprezo pelo artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) e excepcionalidade da prisão preventiva com suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, também foram pleiteadas no juízo de origem
. (...{). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0803114-73.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, Seção de Direito Penal, Julgado em 26/05/2025).”
(
grifei)

No caso concreto, embora o
habeas corpus
seja instrumento de cognição ampla,
não se pode admitir sua utilização para subtrair do juízo natural a análise de requerimento formulado e ainda pendente de apreciação
, especialmente quando não há demonstração de que o magistrado esteja se furtando a decidir.

Acrescente-se que o parecer ministerial de 2º grau, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID nº 31070823), também
se opõe à concessão da ordem
, destacando que a alegação de excesso de prazo não se sustenta em critério puramente aritmético, devendo-se levar em consideração as particularidades do caso concreto, a complexidade das investigações e a ausência de inércia por parte do Estado-juiz.

Ante o exposto, diante da
pendência de decisão sobre requerimento idêntico
formulado no juízo de origem, e ausente qualquer circunstância excepcional que justifique o conhecimento imediato pela instância superior,
NÃO CONHEÇO
a ordem de
Habeas Corpus

ora impetrada,
não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, na forma do
artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal
.

Por fim, determino, de ofício, que o juízo de primeiro grau
aprecie

incontinenti
o
pedido de revogação da custódia cautelar
acostado nos autos do processo originário.

É o voto.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2025